Tribunal: TJMT
Processo: 1021616-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021616-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA DE SOUZA NEGRO - CPF: 046.621.511-80 (ADVOGADO), KAIO TIMOTEO PEREIRA - CPF: 054.997.851-80 (AGRAVANTE), JOSY DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 241.333.101-87 (AGRAVADO), PAMELLA SOAVE RODRIGUES - CPF: 058.268.051-45 (ADVOGADO), VIRGILIO JUNIOR GALVAO DE MEDEIROS - CPF: 692.312.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POSSE INDIRETA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALIENAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Tutela Antecipada, deferiu liminar para desocupação do imóvel situado na Av. 2, Quadra 31, Lote 19, Parque Nova Esperança I, em 30 dias, sob pena de reintegração forçada. O agravante sustenta exercer posse desde 2023, por contrato de compra e venda firmado com o locatário do bem

e ter obtido título expedido pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar possessória; (
ii
) estabelecer se o agravante detém posse legítima ou direito de retenção por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela possessória liminar exige demonstração da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

As provas revelam que a agravada detinha posse indireta do imóvel há mais de trinta anos, decorrente de contrato de locação, com cláusula proibitiva de sublocação.

O agravante passou a ocupar o imóvel por contrato de compra e venda firmado exclusivamente com o locatário, sem anuência da proprietária, configurando alienação irregular por quem não detinha poderes de disposição.

A boa-fé não se presume quando o adquirente não verifica a titularidade do transmitente, sobretudo quando este exerce apenas posse precária decorrente de locação.

O título administrativo emitido pelo Município não convalida a aquisição oriunda de posse clandestina.

O pedido de retenção por benfeitorias depende de dilação probatória e deve ser analisado no mérito da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a concessão de liminar possessória quando comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, ainda que em cognição sumária.

Não detém posse legítima o adquirente que firma contrato de compra e venda com mero locatário sem anuência do proprietário.

O título administrativo municipal não supre a ausência de negócio jurídico válido com o verdadeiro possuidor ou proprietário.

O exame do direito de retenção por benfeitorias exige instrução probatória e deve ocorrer no processo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 558, 561 e 562; CC, art. 1.255.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI n. 10000220263966001, Rel. Estevão Lucchesi, j. 12.05.2022; TJ-RS, AC n. 0029148-17.2021.8.21.7000, Rel. Glênio José Wasserstein
Hekman
, j. 15.12.2021; TJ-SC, Apelação n. 5001386-20.2019.8.24.0050, Rel. Alex Heleno
Santore
, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1021616-60.2025.8.11.0000
.

KAIO TIMOTEO PEREIRA
X
JOSY DE OLIVEIRA PINTO.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KAIO TIMOTEO PEREIRA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1041977-72.2025.8.11.0041, ajuizada por JOSY DE OLIVEIRA PINTO, deferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor da agravada, determinando a desocupação do imóvel localizado na Av. 2, Quadra 31, Lote 19, no bairro Parque Nova Esperança I, no prazo de 30 dias, sob pena de reintegração forçada.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que exerce a posse do imóvel desde o ano de 2023, por força de contrato particular de compra e venda firmado com o Sr. Virgílio Júnior Galvão de Medeiros, o qual já exercia a posse direta e ostensiva do bem.

Afirma que agiu de boa-fé, confiando na legitimidade da posse transmitida e que investiu recursos vultosos no imóvel, inclusive obtendo título definitivo de propriedade expedido pelo Município de Cuiabá/MT.

Argumenta, ainda, que a liminar possessória não poderia ter sido concedida, porquanto a autora não comprovou a atualidade do esbulho, tampouco indicou data certa do fato, o que inviabiliza o rito especial previsto nos
a
rts
. 558 e 561 do CPC.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Para a concessão da tutela possessória em sede liminar, exige-se o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: (i) a posse pelo autor; (
ii
)
a turbação
ou turbação praticado pelo réu; (
iii
)
a data da turbação ou do esbulho
; e (
iv
)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Tais elementos devem ser demonstrados de forma suficiente, ainda que em juízo de cognição sumária, para justificar a concessão da medida de urgência prevista no art. 562 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES. Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 561 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse.

(TJ-MG - AI: 10000220263966001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

No caso
sub judice
, a
prova constante dos autos revela quadro fático bem delineado. Há contratos de locação firmados entre a agravada e o corréu Virgílio Júnior Galvão de Medeiros, com cláusula expressa vedando a sublocação do imóvel
, conforme documentos encartados no id de n
.
193746134 e 19374767).

Restou
também
demonstrado que, após a inadimplência do locatário, a autora tomou ciência de que o agravante havia passado a ocupar o bem, apresentando contrato de compra e venda firmado com o locatário, sem qualquer anuência da proprietária. O conjunto documental é corroborado por prova testemunhal colhida em audiência de justificação, na qual se confirmou que a agravada sempre exerceu a posse do imóvel, que Virgílio era apenas inquilino e que jamais houve venda legítima do bem ao agravante.

O próprio corréu Virgílio, em audiência, admitiu que houve tratativas de compra e venda com a agravada, mas que não prosperaram por discordância dos filhos desta, não havendo, portanto, formalização de negócio jurídico translativo. Tal circunstância reforça que a posse transmitida ao agravante não derivou de título legítimo, mas de ato praticado por quem não detinha poderes para dispor do bem.

Ainda que o agravante sustente posse velha e de boa-fé, a prova coligida demonstra que sua detenção decorreu de negócio jurídico inválido, firmado com quem era simples locatário.

A boa-fé não se presume quando o adquirente não
diligencia
quanto à titularidade do transmitente, mormente em se tratando de bem ocupado a título de locação.

O título administrativo expedido pelo Município, por si só, não convalida aquisição oriunda de posse
clandestina
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. POSSE INDIRETA EM RAZÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.
FALSIDADE PRESUMIDA EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA A OBSTAR O RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR DA APELANTE
.
I.
Em ação de reintegração de posse, o autor deve comprovar o que é estabelecido no artigo 561 do Código de Processo Civil, sendo I- a sua posse; II- a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III- a data da turbação ou do esbulho; IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso concreto, o autor logrou êxito em demonstrar todos os requisitos do dispositivo legal apontado.
II. No caso, a posse do autor é indireta, em razão de contrato de locação celebrado com a parte apelante, decorrendo daí sua legitimidade para ajuizar a presente
ação.
III. Falsidade presumida do contrato de compra e venda reconhecida em sentença transitada em julgado. Circunstâncias fáticas que conduzem a manutenção da sentença que determinou a reintegração de posse em favor do autor-apelado
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 00291481720218217000 CAXIAS DO SUL, Relator.: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Data de Julgamento: 15/12/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO PELO PERÍODO SUPERIOR A 6 [SEIS] ANOS. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA POR USUCAPIÃO NÃO DEMONSTRADOS. PARTE AUTORA QUE, POR OUTRO LADO,
COMPROVOU O EXERCÍCIO DE POSSE ANTECEDENTE E O ESBULHO PRATICADO PELO RÉU [CPC, ART. 561]. CABIMENTO DO MANEJO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INVOCADA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. RECONHECIMENTO DE POSSE DE MÁ-FÉ PELO DEMANDADO. INGRESSO NO IMÓVEL MEDIANTE ALEGADO CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA AJUSTADO COM TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO DA COISA. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CABIMENTO RESTRITO À HIPÓTESE DE POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ [CC, ART. 1 .255]. RECURSO DESPROVIDO
. (TJSC, Apelação n. 5001386-20 .2019.8.24.0050, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
rel
. Alex Heleno
Santore
, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 26-03-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5001386-20.2019 .8.24.0050, Relator.: Alex Heleno
Santore
, Data de Julgamento: 26/03/2024, Oitava Câmara de Direito Civil)

No caso, as provas produzidas evidenciam a posse legítima da agravada por mais de trinta anos, a quebra contratual pelo locatário e a alienação irregular do bem, fatos que, aliados ao perigo de dano consistente na perda do único imóvel de sua titularidade e fonte de renda, justificam a medida liminar deferida na origem.

Quanto ao pedido subsidiário de retenção por benfeitorias, trata-se de matéria a ser examinada no mérito da ação originária, após regular instrução probatória, não cabendo seu reconhecimento de plano nesta via estreita.

Diante desse contexto, não se verifica motivo para reformar a decisão
recorrida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025